Tribunal: TCU
Processo: 036.544/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou embargos de declaração anteriores e confirmou negativa de provimento de recurso de reconsideração em TCE instaurada pelo FNDE em razão da não comprovação, devido à omissão na prestação de contas, da aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Teolândia/BA por força do Peja/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 7542/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. receber o expediente apresentado pelo embargante à peça 144 como mera petição, negando-lhe seguimento; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.